Tribunal: TJES
Processo: 0033669-47.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência; Segurança em Edificações; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033669-47.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITO DIFUSO. INTERPRETAÇÃO DO RE Nº 573.232/SC E RE Nº 612.043/PE. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências – APASOD contra sentença que extinguiu ação civil pública por ausência de legitimidade ativa. A demanda objetiva compelir instituição financeira a promover adequações estruturais em agência bancária para garantir acessibilidade, além da condenação em danos morais coletivos no valor de R$ 900.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à defesa do direito à acessibilidade de pessoas com deficiência em agência bancária, à luz da interpretação do RE nº 573.232/SC e do RE nº 612.043/PE pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A associação possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública quando a demanda envolve direitos difusos ou coletivos
lato sensu
, independentemente de autorização expressa ou lista de associados.

4. O RE nº 573.232/SC, com repercussão geral, limita a exigência de autorização expressa a demandas que tratam de direitos meramente individuais, sem índole coletiva.

5. O STF esclareceu, nos embargos de declaração no RE nº 612.043/PE, que a tese fixada no RE nº 573.232/SC não se aplica às ações civis públicas voltadas à tutela de direitos difusos ou coletivos
stricto sensu
.

6. O direito à acessibilidade transcende os interesses dos associados da apelante, configurando direito difuso, de titularidade indeterminada e indeterminável.

7. A apelante preenche os requisitos do art. 5º da Lei nº 7.347/85, pois está formalmente constituída, há mais de um ano antes do ajuizamento da ação, e tem entre seus objetivos estatutários a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça estadual reconhecem a legitimidade de associações para atuar como substituto processual na defesa de direitos coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Associações possuem legitimidade ativa para propor ação civil pública na defesa de direitos difusos ou coletivos
stricto sensu
, independentemente de autorização expressa de seus associados.

2. A exigência de autorização expressa prevista no RE nº 573.232/SC não se aplica às ações civis públicas que tratam de direitos de titularidade indeterminada.

3. O direito à acessibilidade configura direito difuso, cuja defesa pode ser promovida por associações que atendam aos requisitos do art. 5º da Lei nº 7.347/85.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei nº 7.347/85, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 14.05.2014; STF, RE nº 612.043/PE, Tribunal Pleno, j. 26.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 024170326490, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 024170320170, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 03.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033669-47.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE EMERICK PADILHA BUSSINGER - ES11821-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, a devolutividade recursal cinge-se apenas
na verificação da (i)legitimidade ativa da
Associação
de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências – APASOD
.

Destaco que
em relação ao objeto propriamente dito dos presentes autos, verifica-se que esta Corte de Justiça tem entendimento sobre a legitimidade ativa da apelante,
motivo pelo qual
entendo
que a situação não merece maiores digressões. Explico.

A pretensão estampada nessa ação se resume na obrigação de fazer acerca de a instituição financeira proceder devida adequação nas instalações físicas da agência
bancária
, conforme legislação pertinente, com vias de garantir acessibilidade, bem como para condenar o apelado no pagamento de indenização por danos morais coletivos em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

Neste viés, me parece que a pretensão não alcança tão somente os associados vinculados a apelante, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as associações podem demandar em juízo em favor de todos que se encontram na mesma situação fática alcançada
pelos fins institucionais daquela, mesmo
em relação aqueles que
não sejam associados.

Assim, em que pese o Juízo na origem tenha se posicionado pela aplicação dos efeitos do RE nº 573.232/
SC
, com repercussão geral, não se atentou para o fato de que o mesmo Supremo Tribunal Federal acolheu embargos de declaração no RE nº 612.043/
PE
para esclarecer que aquele aresto somente alcança as ações coletivas submetidas ao rito ordinário, limitadas aos interesses individuais dos titulares do direito controvertido, ou seja, sem índole de
direito
coletivo –
o qual
não é discutido em ação civil pública
.

Portanto,
o direito quanto
à
acessibilidade possui titularidade
indeterminada
e
indeterminável
,
sendo

dispensável
a autorização expressa e/
ou
lista de associados
na propositura da ação
, na medida na presente hipótese
trata-se de
direito difuso,
pois
transcende os interesses
jurídicos
dos associados (direitos individuais homogêneo
s
).

Neste sentido, precedentes deste Sodalício:

A C Ó R D Ã O EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E PORTADORES DE OUTRAS DEFICIÊNCIAS SUBSTITUTO PROCESSUAL LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Uma vez que a recorrente não demonstrou efetivo prejuízo pela não intervenção ministerial em primeiro grau de jurisdição, descabe a anulação da sentença sob tal fundamento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que em casos como tais a manifestação do Ministério Público de 2º Grau supre eventual vício. 2. O E. Pretório, em precedente vinculante (RE nº 573.232/SC), fixou entendimento no sentido de que o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados, de forma que, por se tratar de hipótese de representação processual, exige expressa autorização dada pelos representados, seja por meio de ato individual, seja por meio de autorização assemblear.
3. Entretanto, a reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nos casos em que a Associação atua na qualidade de substituto processual defendendo os interesses coletivos da categoria que representa , se mostra prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações para que a referida entidade detenha legitimidade ad causam . 4. Restando presentes os requisitos legais previstos no art. 5º da Lei nº 7.347/85, forçoso reconhecer que a apelante possui legitimidade ativa ad causam , devendo a sentença ser reformada para possibilitar o processamento do feito
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170326490, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) (grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 278 DO CPC. ASSOCIAÇÃO. ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. 1. - O art. 279 do CPC estabelece que É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, havendo previsão no §1º no sentido de que Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. O parágrafo segundo estabelece que A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. 2. - No caso, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se no recurso no sentido de que não houve intimação do membro do Ministério Público de singela instância... Não obstante isso... tal falha não redunda em nulidade do feito quando não trouxe prejuízo para a parte... (fl. 183v.º). Alegação de nulidade rejeitada.
3. - O art. 5º, inc. XXI, da Constituição Federal estabelece que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Sobre tal preceptivo, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso extraordinário com repercussão geral, assentou que encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados
(RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001).
Tal orientação, contudo, tem aplicação em relação aos direitos meramente individuais, mas não em relação aos direitos coletivos lato sensu (difusos e coletivos strico sensu )
.
4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)
. 5. - No caso, a autora é uma associação de pais e amigos dos surdos e outras deficiências e, dentre as pretensões formuladas, foram formulados pedidos para que o banco réu apresente plano de adequação das instalações físicas da agência em questão e para que ele, requerido, seja condenado à obrigação de fazer, consistente em implementar definitivamente as adequações necessárias de modo a garantir a cessibilidade. Tais pretensões apresentam caráter transindividual, restando afastada a necessidade de autorização específica para a propositura da demanda coletiva. O caso é de legitimidade extraordinária ad causam ativa da associação autora para a demanda proposta contra o réu. 6. - Recurso provido. Legitimidade ad causam ativa da apelante reconhecida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170320170, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019) (grifei)

Outrossim, concretamente, verifico que a apelante está formalmente constituída, para o fim que dela se espera, eis que “
[...]

c
omo requisito à propositura de ações civil públicas ou coletivas por associações civis, vislumbra-se a necessidade de que a entidade comprove: (i) a condição formal, que exige constituição nos termos da lei civil; (ii) condição temporal, referente à constituição há pelo menos um ano; e (iii) a condição institucional, que exige que a associação tenha dentre os seus objetivos estatutários a defesa do interesse coletivo ou difuso. 6) Da leitura do Estatuto da sociedade (fls. 23-29), nota-se ter sido constituída em 01 de março de 2013, portanto, mais de 01 (um ano) antes do ajuizamento da ação, em 2017. Ademais, constam como finalidades da entidade, nos termos do art. 2º do estatuto, entre outras coisas, defender os direitos das pessoas surdas e de outras pessoas com deficiência, bem como a preservação, defesa e a conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Sob esse prisma, cuida-se de discussão que envolve interesses verdadeiramente difusos, que dizem respeito a uma coletividade indefinida de pessoas portadoras de necessidades especiais, as quais, na condição de consumidoras, eventualmente poderão se beneficiar da adequação das instalações físicas supostamente irregulares do banco requerido, caso por hipótese seja procedente a ação
[...]”
1

Diante do

ex
posto,
conheço do recurso
e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença,
reconhecendo a legitimidade ativa
ad causam
da apelante,

determinando,
portanto,
o retorno dos autos na origem para devido prosseguimento
.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação, 024170326565, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.